Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO COMBATIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento somente pode ser conhecido em relação às matérias que foram objeto de exame na decisão agravada. No caso, a objeção quanto a documentos juntados pelo agravado não foi apreciada no referido decisum pelo 1o grau, razão pela qual não pode o recurso ser conhecido nesta parte.
2. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, nos casos de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é garantido o direito do beneficiário de manter a cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato laboral, mediante o pagamento integral da contraprestação.
3. O STJ possui entendimento adotado no sentido da permanência do ex-empregado no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar.
4. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, IMPROVIDO. Decisão mantida.